Tribunal: TJMT
Processo: 1011743-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante narra que Junio Cesar Vieira dos Santos, custodiado desde 20.5.2020 por supostamente ter cometido o crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/2003), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína-MT indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a nulidade da prisão em flagrante por conta da falta de prévia expedição de Mandado de Busca e Apreensão e a ilegalidade da prisão preventiva, aduzindo, nesse ponto, os seguintes argumentos: falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, negativa de autoria, existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares e receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 44866982).
Foram anexados documentos (ID 44866986 a 44878499; 44918971 a 44918975).
Feitas essas breves elucidações e atento aos elementos que instruem o writ, observa-se que na manhã de 20.5.2020, em cumprimento a Mandado de Prisão Preventiva expedido em autos de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime doloso contra a vida, policiais civis foram até a residência do paciente e ali efetuaram a sua prisão.
Na oportunidade, os investigadores perguntaram se o paciente possuía arma de fogo e como a resposta foi positiva, eles entraram no imóvel e ali apreenderam uma espingarda calibre 20, culminando, também, na prisão em flagrante do paciente.
Alguns dias depois, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de liberdade provisória e no mesmo ato, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando-se no que segue, in litteris:
“A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos termos de depoimentos, termo de exibição e a apreensão, laudo pericial (balística - arma de fogo), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório e boletim de ocorrência. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti” (...). Ademais, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência do representado em liberdade, noto que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, isso porque em razão do cumprimento do mandado de prisão por outro processo (homicídio), cujo crime é gravíssimo, pois se comprovado o flagranteado teria ceifado a vida da vítima, ocasião em que teria sido ATINGIDA BRUTALMENTE COM UM CORTE EXTENSO E PROFUNDO NO PESCOÇO, além de outros ferimentos no rosto, braços e tórax, revelando um cenário de frieza incomum, bem como ameaçando ou coagindo as testemunhas, os policiais LOCALIZARAM ARMA DE FOGO EM SUA RESIDÊNCIA, elementares fáticas que já indicia o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do flagranteado” (ID 44866997 – Destaque original).
Dito isso, é importante recordar que além do atendimento aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312, do CPP, a prisão preventiva só pode ser decretada quando identificada ao menos uma das hipóteses delineadas no art. 313 do mesmo diploma:
I. nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 quatro anos;
II. se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP;
III. se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e
§ 1o. dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
No caso dos autos, apesar de satisfeitos os requisitos da prisão preventiva (materialidade e indícios de autoria), verifica-se que a pena cominada ao crime não ultrapassa o patamar de quatro anos, o paciente não ostenta condenações criminais anteriores, o episódio criminoso não foi cometido no contexto da violência doméstica e familiar e não existe dúvida sobre a sua identidade civil.
Diante desse quadro, portanto, é fácil perceber que o caso posto em análise não se subsume a nenhuma das hipóteses legais que autorizam o acautelamento provisório (art. 313 do CPP), daí despontando a ilegalidade da segregação impugnada.
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:
“(...). 1. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é necessário para a decretação da prisão preventiva que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, situação que não ocorre na espécie, haja vista ter sido o paciente preso em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 302, §§ 1o, inciso I, e 3o, e 304 da Lei n. 9.503/1997. 2. Na linha do já decidido por esta Sexta Turma, mutatis mutandis, ‘a despeito da tragédia que envolve os fatos narrados na exordial acusatória e da reprovabilidade social do comportamento do paciente - homicídio na direção de veículo automotor, em que o acusado trafegava embriagado na contramão e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio à vítima -, ele foi denunciado por homicídio culposo em concurso com crime doloso, cuja pena máxima é inferior a 4 anos (embriaguez ao volante). Nesse contexto, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso’ (...). 3. Ordem concedida. (HC 526.561/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 16.122019). Destaquei.
Sob outro aspecto, importa frisar que a conduta atribuída ao paciente nestes autos não está revestida de gravidade, mas ele figura como investigado em Inquérito Policial que apura o crime de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP), em cujos autos, inclusive, foi decretada a sua prisão preventiva (vide Medida Cautelar no. 1000709-62.2020).
E esse contexto, por indicar o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de se acautelar a ordem pública, justifica a imposição de medidas cautelares mais brandas, a teor do que estabelece o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Deste modo, com fundamento na norma delineada no art. 319, do CPP, mas sem prejuízo de que o magistrado de primeira instância imponha outras medidas diversas da prisão que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto, ficam estabelecidas as seguintes obrigações ao paciente:
* Comparecer a todos os atos processuais;
* Manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
* Não cometer infrações penais.
Em tempo, é imperioso registrar que o descumprimento de qualquer uma das medidas em referência poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 282, § 1o, do CPP.
Com essas considerações, defiro PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, apenas para substituir a prisão preventiva pelas providências cautelares indicadas nas linhas acima.
Determino que o Juízo a quo expeça o ALVARÁ DE SOLTURA em prol do paciente, desde que verificado não existir outro motivo para mantê-lo em cárcere ou não subsistir mais a ordem de prisão decretada nos autos da Medida Cautelar no. 1000709-62.2020.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Certificada a sua apresentação, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator